Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003623-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ATRIOS DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.321.415/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TALMEIDES JOSE SOARES DE ANDRADE - CPF: 533.630.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANY SOARES DE ANDRADE CASTRO - CPF: 794.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRYEL FELLIPE DE ANDRADE CASTRO - CPF: 701.785.131-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIS JOSE DE SA - CPF: 550.938.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 437.696.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da Execução Fiscal n.o 1009558-38.2021.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante. Sustenta-se, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2020740042 por ausência de notificação válida do lançamento, a prescrição da pretensão executiva e a ilegitimidade passiva dos sócios constantes da CDA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade e exigibilidade do crédito tributário executado, notadamente (i) à ocorrência de prescrição ou decadência; (
ii
) à higidez da notificação do lançamento; e (
iii
) à legitimidade passiva dos sócios incluídos no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegada prescrição, pois entre a constituição definitiva do crédito tributário (13/09/2019) e o ajuizamento da execução fiscal (20/03/2021) não se consumou o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

4. Reconhece-se, de ofício, a decadência do crédito tributário, à luz do art. 173, I, do CTN, pois o fato gerador remonta a julho de 2011, enquanto a constituição do crédito ocorreu somente em setembro de 2019, evidenciando o transcurso do quinquênio legal.

5. O reconhecimento da decadência fulmina o crédito tributário, tornando prejudicadas as demais alegações recursais. Ainda assim, registra-se que a ilegitimidade dos sócios perdeu objeto, tendo sido formalizada sua exclusão do polo passivo antes mesmo do julgamento da exceção de
pré
-executividade, conforme ID 119497270.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configurada a prescrição quinquenal da pretensão executiva, quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo legal. 2. Configurada a decadência do crédito tributário quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre o exercício seguinte ao fato gerador e a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 173, I, do CTN. 3. O reconhecimento da decadência extingue a execução fiscal e prejudica o exame das demais matérias deduzidas na exceção de
p
ré
-
executividade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 173, I, e 174; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
n.o 1001476-67.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ATRIOS Distribuidora de Peças para Veículos LTDA
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1009558-38.2021.8.11.0041, que indeferiu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, mantendo a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 2020740042.

Nas razões do agravo, a recorrente alega nulidade da CDA, em virtude de ausência de notificação válida sobre a constituição definitiva do crédito tributário, comprometendo a exigibilidade do título e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Afirma, ainda, que o crédito tributário
encontra-se
prescrito, pois entre o fato gerador, ocorrido em 2011, e o ajuizamento da execução fiscal, em 2021, transcorreram mais de cinco anos sem interrupção válida do prazo prescricional. Por fim, sustenta a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na CDA, argumentando que não houve demonstração de atos de gestão caracterizados por dolo, fraude ou excesso de poder que justificassem a responsabilização pessoal, em conformidade com o art. 135 do Código Tributário Nacional.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 206127661).

Sem contrarrazões pelo agravado (Id. 214395172)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pel
a ausência de interesse público
(
I
d.
2
14509655
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Átrios
Distribuidora
d
e Peças
p
ara Veículos LTDA - ME
contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n.o 1009558-38.2021.8.11.0041, promovida pelo
Estado
d
e Mato Grosso
.

A execução fiscal tem como objeto crédito tributário inscrito em dívida ativa, representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2020740042, derivada de infração fiscal referente a mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, com fato gerador datado de julho de 2011.

A controvérsia cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2020740042, especialmente diante da ausência de notificação válida para a constituição definitiva do crédito tributário, da suposta prescrição quinquenal, e da ilegitimidade passiva dos sócios anteriormente indicados na CDA. A agravante sustenta vícios insanáveis no título executivo, pleiteando a extinção da execução fiscal.

A princípio,
esclareço que a alegação de prescrição quinquenal da pretensão executiva não merece acolhida. Conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 13/09/2019, enquanto o ajuizamento da demanda executiva deu-se em 20/03/2021. Assim, entre a constituição do crédito e o despacho citatório não se passou o interregno quinquenal previsto no caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional, in
v
erbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Ressalte-se que, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, ele é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, tal prazo só seria interrompido se houvesse alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que o lançamento do crédito tributário foi efetuado de ofício pelo Fisco, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, como mencionado anteriormente, ocorreu em 1
3/09/2019
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário – 1
3/09/2019
– e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, ora a
gravante
– 2
6/03/2021
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do crédito tributário referente ao ano de 201
1
–
infração de n.
17.2.1
.

Entretanto, a análise dos autos impõe o reconhecimento,
de ofício
, da decadência do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário, por força do disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No caso em exame, o fato gerador do crédito tributário ocorreu em julho de 2011, consoante expressamente consignado na própria CDA n.o 2020740042. A constituição definitiva do crédito, por sua vez, somente veio a se consumar em 13/09/2019, evidenciando, de maneira irrefutável, o transcurso do quinquênio decadencial. Tal constatação impõe o reconhecimento da decadência, nos exatos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
conclui-se que o crédito tributário relacionado ao fato gerador de 2011 –
infração n. 17.
2
.1
–
est
á
fulminado pela decadência
.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, afastando a prescrição e determinando o regular processamento da pretensão executiva de parte dos créditos executados. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição ao não enfrentar os argumentos relacionados à inaplicabilidade da decadência tributária e à ausência de oportunidade prévia de manifestação pela parte embargante. III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se caracteriza decisão surpresa quando o Magistrado, com base nos limites da causa de pedir, do pedido e das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, realiza a adequada tipificação jurídica da pretensão, aplicando a legislação pertinente à resolução do conflito.

A decadência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgamento, tampouco para rediscutir questões já decididas. IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria julgada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1736086/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 15.05.2023.”

(N.U 1001476-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito” (STJ,
AgInt
no REsp 1.923.907/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 23/03/2023). 2. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(N.U 1003291-28.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

A pretensão fazendária encontra, pois, óbice intransponível no instituto da decadência, que atua como um limite objetivo ao poder estatal de tributar, e cuja observância é expressão da mais estrita legalidade tributária – princípio fulcral do sistema constitucional tributário, cuja essência reside em garantir previsibilidade, segurança jurídica e confiança legítima nas relações entre contribuinte e Fisco.

As demais alegações da agravante – tais como a ausência de notificação regular do lançamento tributário, os vícios formais da CDA, e a ilegitimidade passiva dos sócios – tornam-se prejudicadas, na medida em que o reconhecimento da decadência tem como corolário lógico a extinção da própria obrigação tributária. Ainda assim, por dever de completude argumentativa, cumpre consignar:

(i)
Quanto à ilegitimidade passiva dos sócios
, verifica-se que a própria agravada, ESTADO DE MATO GROSSO,

procedeu à exclusão dos sócios do polo passivo da CDA antes mesmo da decisão que rejeitou em parte a exceção de
pré
-executividade
,
conforme se extrai do documento ID 11
9497270
dos autos de origem, de modo que o pedido perdeu seu objeto;

(
ii
)
No que tange à alegada ausência de notificação regular do lançamento
, a insurgência também resta superada diante do reconhecimento da decadência, já que a ausência de constituição válida do crédito apenas reforça o vício insanável do lançamento operado fora do prazo legal;

(
iii
)
Sobre os requisitos formais da CDA
, a matéria também se revela prejudicada, diante da ausência de substrato jurídico que legitime a exigência do crédito, já fulminado pela decadência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reconhecer, de ofício, a decadência do crédito tributário declarado na Certidão de Dívida Ativa n.o 2020740042, extinguindo a Execução Fiscal n.o 1009558-38.2021.8.11.0041, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

E
, por consequência,
c
ondeno
o
Estado de

Mato Grosso
ao pagamento de
honorário

advocatícios
o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025